Tribunal: TJPA
Processo: 0800707-12.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800707-12.2021.8.14.0105

APELANTE: JAILSON DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 251 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I do CP, na forma dos arts. 70 e 71 do mesmo diploma legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de prova suficiente à condenação; (ii) avaliar a existência de bis in idem na cumulação do concurso formal e continuidade delitiva; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está amparada em provas consistentes, notadamente os depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, o reconhecimento do réu e o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, não se justificando a absolvição por ausência de provas.

4. Restou evidenciado o equívoco na cumulação do concurso formal e da continuidade delitiva, o que configura
bis in idem
, sendo aplicável somente a regra do art. 71 do CP.

5. A pena foi redimensionada com observância da fração adequada de 1/6, considerando duas ocorrências delitivas, com adequação proporcional também do número de dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. Não há falar em insuficiência probatória quando os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e corroborados por testemunhos de policiais. 2. Configura
bis in idem
a aplicação simultânea do concurso formal e da continuidade delitiva, devendo prevalecer a regra do art. 71 do Código Penal. 3. A exasperação da pena com base na continuidade delitiva deve observar o número de ocorrências criminosas e a ausência de circunstâncias agravantes para fixação da fração mínima.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, I; 68, parágrafo único; 70; 71; 157, §2º, II e §2º-A, CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 610.352/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, EDcl no AREsp n. 2.167.841/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, HC n. 481.308/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.02.2019; STJ, PExt no HC n. 549.438/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.508.411/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje. 21.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jailson de Oliveira Goncalves apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou à pena de 8 anos 1 mês e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 251 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma dos arts. 70 e 71, todos do Código Penal (ID 8943252).

Por entender que a condenação está lastreada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, para se evitar o
bis in idem
, requer o afastamento do concurso formal sob o argumento da impossibilidade de sua cumulação com a continuidade delitiva (ID 16665938).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 16955004), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24734937).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão de “01 faca de cabo branco, medindo aproximadamente 0,28m, 01 motocicleta Honda/CG 150 Titan EX, amarela, OSW-0351 e CHASSI: 9C2KC1660DR512832” (ID 8942941 - Pág. 26), auto de entrega (ID 8942941 - Pág. 29), além do auto de reconhecimento (ID 8942941 - Pág. 24), e as provas judicializadas, em especial a palavra das vítimas e dos policiais militares que prenderam o recorrente em flagrante, elementos que são conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao réu, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

ELZA FÉLIX DA SILVA
, vítima, em Juízo, afirmou que estava retornando do trabalho quando foi abordada por duas pessoas que estavam com uma arma branca e uma arma caseira; que teve sua bolsa subtraída (mídia gravada e constante nos autos).

JAQUELINE VIEIRA DE MENEZES
, vítima, em Juízo, declarou que, na companhia de Elza Félix da Silva, saiu do seu trabalho e no momento em que se deslocavam para a residência dela, foram abordadas por duas pessoas, uma na posse de uma arma de fogo e outra na posse de uma arma branca; que anunciaram o crime; que o réu encostou uma faca em seu pescoço e a outra pessoa apontou a arma para a vítima Elza; que subtraíram a bolsa de Elza; que havia documentos e aparelho celular; que subtraíram a sua motocicleta; que foram informadas que sua motocicleta estava nas proximidades da praça, pois o alarme havia acionado; que seguiram até o local e encontraram a motocicleta em poder dos policiais e o réu; que na Delegacia de Polícia reconheceu a faca encontrada com o acusado como sendo a utilizada na prática do crime (mídia gravada e constante nos autos).

AGNALDO SILVA DOS SANTOS,
vítima, em Juízo, relatou que nas proximidades da Igreja foi abordado por três pessoas, as quais, com uso de uma arma branca e uma arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram seu aparelho celular e dinheiro; que na ocasião um dos envolvidos tentou lhe lesionar e então saiu correndo em direção à Igreja Católica; que não recuperou os bens subtraídos; que reconhece o réu como sendo a pessoa que estava com a faca nas mãos; que Pablo estava com a arma de fogo; que reconheceu a faca apreendida pela Polícia como sendo a usada para o roubo (mídia gravada e constante nos autos) (ID 8943252 - Pág. 2)
.

Corroborando o depoimento das vítimas, há o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, conforme relato em juízo:

SAMIR ALAILSON PANTOJA DE ANDRADE
, policial militar, em Juízo, asseverou que participou da prisão do réu; que estavam em ronda; que receberam informes de que havia ocorrido um roubo próximo à praça; que na diligência foram abordados por Agnado informando que havia também sido vítima de roubo; que localizaram o réu e com ele foi encontrada uma faca; que não foram encontrados os objetos do crime; que as vítimas reconheceram o réu como um dos autores do crime; que as vítimas informaram que eram 03 pessoas que praticaram o crime (mídia gravada e constante nos autos).

RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
, policial militar, em Juízo, narrou que participou da prisão do réu; que estavam próximo à praça central quando receberam informes de que estavam cometendo roubos nas proximidades da praça; que encontraram o réu na praça principal; que as vítimas reconheceram-no como autor do crime (mídia gravada e constante nos autos) (ID 8943252 - Pág. 2)
.

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), como ocorreu no caso em exame.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a dosimetria da pena, cabível o acolhimento da pretensão defensiva, pois “na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de
bis in idem
” (STJ,
AgRg no HC n. 610.352/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/8/2021), no mesmo sentido:
EDcl no AREsp n. 2.167.841/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024 e STJ,
HC n. 481.308/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 5/2/2019).

Na espécie, o magistrado, após a fixação da basilar no mínimo legal, e ausência de ocorrências na segunda fase, procedeu à fixação da reprimenda na última fase do cálculo dosimétrico nos seguintes termos:

Não há causas de diminuição.

Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP), observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo
modus operandi
, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, visto que o crime foi cometido por, no mínimo, dois agentes e com emprego de arma de fogo e arma branca do tipo faca, o que facilitou a execução da empreitada criminosa.

Desta feita, inexistindo outras causas, torno a reprimenda definitiva em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Em razão do CONCURSO FORMAL DE CRIMES, na forma do art. 70 do CP, considerando que o réu praticou o crime de roubo majorado contra 03 (três) vítimas, AUMENTO a pena em 1/5, razão pela qual fica CONDENADO à 07 (SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO e 212 (DUZENTOS E DOZE) DIAS MULTA.

Em face da CONTINUIDADE DELITIVA, na forma do art. 71 do CP, pela prática de dois crimes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, AUMENTO a pena em fração de 1/6, de modo que fica o réu CONDENADO EM DEFINITIVO a pena de 08 (OITO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (ID 8943252 - Pág. 5)
.

À vista disso, faço de ofício a adequação da pena de multa, a fim de manter a proporcionalidade com a reprimenda corpórea, de forma que onde se lê “06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA”, leia-se 6 anos 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Em complemento, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/6, diante de duas ocorrências criminosas (a primeira – com a vítima Agnaldo Silva Dos Santos; a segunda ocorrência – com as vítimas Elza Félix da Silva e Jaqueline Vieira de Menezes), inexistindo peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior (v.g.
PExt no HC n. 549.438/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/3/2020.

Nesse contexto, diante da permanência da pena privativa de liberdade em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, e considerando duas ocorrências delitivas, elevo a reprimenda à fração de 1/6, aos ditames do art. 71 do CP, estabelecendo-se a pena em 7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 18 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Ante ao exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025